Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega ausência de fundamentação da decisão, ausência de intimação para produção de provas e cerceamento de defesa.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O acórdão expressamente decide que “III. A preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia não deve prosperar. Não há complexidade probatória dos fatos, pois podem ser provados por outros meios diversos do pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que a parte recorrida comunicou à instituição financeira das datas de compras realizadas em do seu cartão, bem como as contestou. Portanto, rejeito a preliminar. (...) V. Consoante ao dispositivo legal, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras e eventual excludente de culpa. Extrai-se dos autos que a contestação das operações financeiras foi feita pelo autor (ID 30194764), que registrou em boletim a ocorrência dos fatos (ID 30194765). Verifica-se ainda do extrato que as compras contestadas foram realizadas na madrugada do dia 30.07.2020, de forma gradativa e em curto espaço de tempo, prática típica de como ocorrem em caso de cartões clonados (ID 30194765). VI. Em que pese a alegação que foi utilizado o cartão com sistema de CHIP e senha. Constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte do réu impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.”

V. Nota-se que houve a análise do caso concreto com observância dos extratos e documentos, bem como consignado que o modus operandi em caso de fraude com cartão clonado se assemelha a outros casos já julgados por este colegiado, o que demonstra que a segurança do produto oferecido não é absoluta. No mais, não restou demonstrado situação diversa.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.